Tribunal: TJDFT
Processo: 0726689-31.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726689-31.2024.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA IZABEL DA SILVA AZEVEDO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: EMENTA: DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINARES. REJEITADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA FUNDAMENTADA NO ACERVO PROBATÓRIO. TESES DEFENSIVAS. REJEITADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. ATENUANTE RECONHECIDA. DANO MORAL. CABÍVEL. QUANTUM. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I.CASO EM EXAME 1. Apelações criminais interpostas pelo órgão ministerial e pela defesa em face de sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal de Brasília que, nos autos da Ação Penal instaurada em desfavor da ré, a condenou como incurso nas sanções descritas no artigo 2o-A, caput, da Lei no 7.716/89 e art. 330, caput, do Código Penal, na forma do artigo 69, do Código Penal. II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em: i) saber se houve violação da identidade física do juiz; ii) verificar se o apelo interposto pelo órgão ministerial é tempestivo; iii) verificar se há nulidade na sentença em razão da ausência de fundamentação; iv) saber se houve nulidade no comando sentencial relacionada à deficiência de defesa técnica anteriormente constituída; v) verificar a possibilidade de conhecer pedido que não foi analisado pelo juízo de origem no comando sentencial; vi) saber se as provas contidas nos autos são suficientes para a condenação da ré pelos crimes de injuria racial e desobediência; vii) verificar se é cabível a desclassificação do crime de injúria racial para preconceito racial (art. 20 Lei no 7.716/89); viii) verificar se é cabível a desvalorização das circunstâncias do crime e consequências do crime na fixação da pena-base; ix) verificar se a apelante faz jus ao reconhecimento da atenuante prevista no artigo 65, inciso I, do CP; x) verificar se é cabível a fixação de indenização a título de danos morais em favor da vítima. III.RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência desta Corte já consolidou o entendimento de que o Princípio da Identidade Física do Juiz (art. 399, §2o, do CPP) não é absoluto e, portanto, comporta exceções, como nos casos de férias, licença, afastamento do Juízo, remoção, convocação para atuação no Tribunal, entre outros. Preliminar rejeitada. 4. Não obstante a parte ré suscitar a intempestividade do recurso de apelação do órgão ministerial, tem-se que tal alegação não merece prosperar, vez que em razão de um equívoco da Serventia do juízo de origem, esta encerrou o expediente de intimação, sem verificar que o MP não havia tido ciência da intimação. Desse modo, tendo em vista que o órgão ministerial interpôs o apelo logo após tomar ciência do comando sentencial, observa-se que o apelo é tempestivo. Preliminar rejeitada. 5. Adequada a fundamentação apresentada pelo juízo a quo, visto ter apontado, satisfatoriamente, os motivos que direcionaram ao convencimento da prática delitiva pela acusada, apresentando fundamentação suficiente e adequada para justificar a condenação da ré, embasado no conteúdo probatório coligido aos autos, produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não havendo violação ao art. 93, IX, da CF. Preliminar rejeitada. 6. A Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal anuncia que “No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu.” 6.1 Na hipótese, inobstante os argumentos deduzidos pela acusada, tem-se que tais alegações não merecem prosperar, notadamente por não ter a apelante demonstrado qualquer ato ou fato sobre o qual a defesa não tivesse a possibilidade de se manifestar, a ponto de lhe causar efetivo prejuízo, conforme princípio pas de nulité sans grif e consoante disposto no art. 563, do CPP, ao estabelecer que “Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.” Preliminar rejeitada. 7. Havendo pedido expresso na peça acusatória relacionado à fixação de valor mínimo a título de indenização à vítima e ratificado em sede de alegações finais, porém não analisado pelo juízo de origem, não há que se falar em preclusão ou supressão de instância, sendo correta a submissão de tal pleito a este eg. Tribunal de Justiça. Preliminar rejeitada. 8. Correta a sentença que reconheceu a materialidade e autoria dos crimes de injúria racial e desobediência, tendo em vista a prova oral e elementos informativos acostados aos autos, os quais demonstram que a ré praticou os crimes em análise, não havendo que se falar em absolvição da acusada. 9. Não há que se falar em desclassificação do delito de injúria racial para preconceito racial (art. 20 Lei no 7.716/89), vez que restou demonstrado que a apelante proferiu ofensa contra a vítima em razão da cor, com o evidente intuito de atingir-lhe a honra subjetiva. 10. Adequado o agravamento da pena-base em virtude da negativação das circunstâncias do crime, quando se verifica que o crime de injúria racial foi cometido em local público onde a vítima trabalha, na frente de diversas pessoas, inclusive colegas de trabalho. 11. Considerando que o sofrimento psicológico experimentado pela vítima é inerente ao próprio tipo penal, não deve ser valorada negativamente as consequências do crime. 12. Deve ser reconhecida a atenuante disposta no artigo 65, inciso I, do CP, quando a agente era maior de setenta anos na data da sentença. 13. Com relação à competência do juízo criminal para fixação da indenização, o art. 387, IV, do CPP, estabelece tal possibilidade na sentença condenatória, no caso de pedido formulado na denúncia e demonstração da ocorrência do delito. 14. A fixação de reparação mínima por danos morais se faz necessária no presente caso, tendo em vista que ficou demonstrado que a acusada ofendeu a honra subjetiva da vítima e há pedido na denúncia. O valor mínimo a ser arbitrado para indenização a título de danos morais não pode ser demasiadamente elevado, a fim de evitar o enriquecimento da vítima, mas também não pode ser tão baixo que retire seu caráter punitivo. IV. DISPOSITIVO 15. Recurso do Ministério Público conhecido e parcialmente provido. 16. Recurso do Réu conhecido e parcialmente provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 619 e 620, ambos do Código de Processo Penal, e 489, §1o, incisos IV e VI, do CPC, alegando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, mantendo-se omisso; b) artigos 140 e 330, ambos do CP, e 5o e 20, ambos da LINDB, alegando a impossibilidade de "um negro ser o sujeito ativo do crime de injuria racial por uma suposta ofensa dirigida a outro negro", considerando que integrantes de um mesmo grupo minoritário. Defende, ainda, sua absolvição por atipicidade da conduta, em relação ao crime de desobediência, tendo em vista a sua condição de pessoa idosa e portadora de deficiência física e auditiva. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta violação aos artigos 619 e 620, ambos do Código de Processo Penal, e 489, §1o, incisos IV e VI, do CPC, porquanto, de acordo com a jurisprudência do STJ, “A alegação de violação aos arts. 619 e 620 do CPP não prospera, pois o acórdão recorrido enfrentou expressamente a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução, não padecendo de vícios.” (AgRg no AREsp n. 2.671.606/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 30/4/2025). Além disso, “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AREsp n. 2.645.930/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). Tampouco deve prosseguir o apelo em relação ao invocado malferimento aos artigos 140 e 330, ambos do CP, pois rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. De igual modo, o apelo especial também não merece prosseguir no tocante à apontada violação aos artigos 5o e 20, ambos da LINDB, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp n. 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003